Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003366-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABIO PAULO DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO E REMOÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETORNO À LOTAÇÃO DE ORIGEM. PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Remanso contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a recondução de servidor público à unidade escolar situada na sede do município (Colégio Eraldo Tinoco Melo), sob pena de multa diária. O ente público sustenta que o ato impugnado não configura remoção, mas retorno do servidor à sua lotação originária na zona rural (Colégio Antônio Borges de Vargas), conforme termo de posse, sendo a permanência na sede precária e temporária. Alega ausência dos requisitos da tutela de urgência e risco de prejuízo ao interesse público. O efeito suspensivo foi deferido, e não houve apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a recondução do servidor à unidade diversa de sua lotação originária, bem como a legalidade do ato administrativo que determinou seu retorno à unidade de origem.

III. Razões de decidir
3. Os documentos constantes dos autos indicam que a lotação originária do servidor sempre foi a unidade escolar da zona rural, sendo sua atuação na sede decorrente de designação temporária para suprir afastamentos provisórios.
4. O retorno do servidor à sua unidade de origem caracteriza exercício legítimo do poder de autotutela e de gestão administrativa, não configurando remoção indevida.
5. A legislação municipal aplicável (art. 35, § 2º, da Lei Municipal n. 100/2002) veda o preenchimento de vagas decorrentes de afastamentos provisórios por remoção, reforçando a natureza temporária da designação anterior.
6. Ausente a probabilidade do direito do agravado, uma vez que não há direito subjetivo à permanência em lotação precária.
7. Evidenciado o perigo de dano inverso, pois a manutenção da liminar compromete a organização da rede pública de ensino, especialmente ao final do ano letivo, com prejuízo ao interesse coletivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003366-85.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE REMANSO e, como agravado, FABIO PAULO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora